Tribunal: TJSP
Processo: 0004764-41.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo de Execução - Pedido de remição pelos estudos, ante a aprovação no ENEM (todas as áreas de conhecimento), indeferida em primeiro grau - Decisão reformada - Sentenciada que, embora já tenha concluído o nível médio, faz jus ao benefício (remição de 100 dias da pena) - Observância do entendimento já consolidado pelo C. STJ - Precedente desta E. 13a Câmara Criminal - Agravo provido.